Tribunal: TJES
Processo: 0015905-48.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015905-48.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA CABRAL DE CARVALHO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO C
ONHECIDO
E DES
PROVIDO
.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mônica Cabral de Carvalho
contra o v. acórdão de id 9136643, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
Unimed Vitória
.

A embargante, com o desiderato de manejar recurso perante as instâncias extraordinárias, sustenta que o acórdão restou em contradição em relação a jurisprudência pátria no que tange à condenação em danos morais (id 9405262).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões e contradições foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de contradição em relação a exclusão da condenação em danos morais, a embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão embargado: “
No caso concreto,
inexistem elementos capazes de justificar a indenização por danos morais almejada pela apelante
. Com efeito, o sentimento de contrariedade ou a quebra da relação de confiança, decorrente da cobrança abusiva de reajuste da mensalidade do plano de saúde não acarreta, por si só, dano moral indenizável, se não houve a comprovação de lesão efetiva de direitos da personalidade
.”

Nesse contexto, foram mencionados julgados desta e. Corte de Justiça
1
que corroboram o entendimento supracitado, no sentido de que o mero descumprimento contratual não é suficiente para ocasionar a condenação em danos morais, inexistindo nos autos elementos que comprovem lesão a direito da personalidade da apelante, ora embargante.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

1
AC n.º 0021770-04.2016.8.08.0030; AC nº 024160208666; AC nº 048130317349.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.